Tribunal: TJSP
Processo: 2258195-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que fixou o ônus da prova a cargo dos exequentes, que deverão recolher os honorários – Inconformismo – Inviável determinar que os honorários do perito sejam custeados pelos exequentes - Determinação de ofício para a realização da prova pericial – Ônus que deve ser suportado pelas partes – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Decisão que fixou o ônus da prova a cargo dos exequentes, que deverão recolher os honorários – Inconformismo – Inviável determinar que os honorários do perito sejam custeados pelos exequentes - Determinação de ofício para a realização da prova pericial – Ônus que deve ser suportado pelas partes – Inteligência do art. 95 do CPC - Recurso provido.